Tribunal: TJDFT
Processo: 0717433-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO BELÉM E LIMA e SEVERINO LUNGUINHO DE ANDRADE em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os recorrentes deixaram de realizar o preparo e requereram gratuidade de justiça. Intimados a comprovar os pressupostos para o benefício processual ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, juntaram comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 46924692). É o relatório. Decido. Os recorrentes postularam pela concessão da gratuidade de justiça, mas quando intimados para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, CPC), apresentaram um comprovante de pagamento do preparo, ato incompatível com o interesse de que seu pedido de isenção fosse analisado. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A gratuidade de justiça tem o rito regulado no artigo 98 e seguintes da Lei Adjetiva. A parte deve comprovar o estado de miséria juntamente com o seu requerimento. Uma vez que o pedido veio desacompanhado dessa prova e facultada sua apresentação, a parte desistiu do seu pedido, conclusão a que se chega porque optou pelo recolhimento do preparo. Ocorre que, embora os recorrentes tenham optado pelo recolhimento da taxa judiciária, o fizeram na forma simples, irregularidade penalizada pelo §4o do art. 1.007, que comina a pena de deserção. É importante frisar que a pretensão à gratuidade de justiça sequer foi analisada, em razão da preclusão consumativa, decorrente da prática de ato incompatível com o pedido de isenção das custas processuais. Portanto, a hipótese é diversa daquela tratada pelo §7o do art. 99 da Lei Processual, porque não houve julgamento do mérito pelo indeferimento da benesse. Entender de modo diverso feriria o princípio da boa-fé processual e da isonomia, na medida em que parte, obrigada a comprovar o recolhimento do preparo no ato interposição do recurso ou devendo fazê-lo em dobro, ao deixar de fazê-lo, socorre-se do pedido da gratuidade de justiça, para se furtar ao cumprimento da norma procedimental. E diante do menor obstáculo ou empecilho, recolhe o preparo, ato incompatível com a presunção de hipossuficiência de que trata do texto normativo (art. 99, §3o, CPC). A desistência ou “renúncia” à pretensão de perseguir a benesse processual enseja no dever de recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.004, §4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do preparo deve ser simultânea à interposição do recurso. Esta é a situação dos autos, em que os agravantes não apresentaram o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso. E intimados a comprovarem os pressupostos para a gratuidade, recolheram a taxa na forma simples. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator